Tribunal: TJDFT
Processo: 0742699-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS DE MEDIDA CAUTELAR COM DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS EM CURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENUNCIADO NÚMERO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. ELEMENTOS DE PROVA AINDA NÃO DOCUMENTADOS. SIGILO IMPRESCINDÍVEL PARA A EFETIVIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Os direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa não podem inviabilizar o trabalho dos órgãos investigativos competentes.
2. A Suprema Corte, intérprete última da Constituição Federal, editou enunciado n° 14 de sua súmula vinculante. Assegura-se o direito do defensor de acesso amplo aos elementos de prova já documentados, após encerradas as investigações.
3. No caso dos autos, a autoridade impetrada informou que as investigações ainda não foram concluídas e que o sigilo é imprescindível para a efetividade da medida.
4. Segurança denegada.